Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE FIXA MULTA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO PARA COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE DA MULTA CONDICIONADA À INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITO ATENDIDO. REDUÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Em se tratando de cumprimento provisório de decisão que fixa multa para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, o executado não é intimado para comprovar o adimplemento da obrigação de fazer que deu ensejo à multa cobrada, mas para pagá-la no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 513, §§ 1o e 2o, 520, caput, e 523, caput, do Código de Processo Civil.
II. O artigo 537, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, é claro no sentido de que a multa aplicada em qualquer etapa processual pode ser objeto de cumprimento provisório.
III. Se a multa é inexigível ou se não houve inadimplemento da obrigação de fazer hábil a respaldar a sua incidência, cabe ao executado deduzir essas defesas mediante impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e VII, do Código de Processo Civil.
IV. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar da incidência da multa depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil.
V. Evidenciada a intimação pessoal da executada por oficial de justiça, não há que se cogitar da inexigibilidade da multa.
VI. A intimação pessoal de que trata os 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil pode ser feita por meio eletrônico, segundo dispõem os artigos 5o, §§ 1o, 2o, 3o e 6o, e 9o, caput e § 1o, da Lei 11.419/2006.
VII. Se a pretensão executória é deduzida em conformidade com o título judicial, a redução da multa consolidada com fundamento no artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
VIII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.